Tribunal: STF
Processo: HC 60580
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-11
Data de publicação: 1983-03-11

Ementa:
"HABEAS CORPUS". MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR ASSISTENTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CASSAR ACÓRDÃO CONCESSIVO DE "HABEAS
CORPUS".
NÃO SÓ NÃO POSSUI LEGITIMIDADE O ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA RECORRER FORA DOS CASOS PREVISTOS NOS ARTS. 584, PAR-1. E 598
DO COD.PROC.PENAL, COMO SE AFIGURA EXTRAVAGANTE IMPETRAÇÃO DE
MANDADO DE SEGURANÇA - TAL COMO OCORREU - PARA CANCELAR ORDEM
CONCESSIVA DE "HABEAS CORPUS".
CONHECIMENTO DO "HABEAS CORPUS" PARA ANULAR O MALSINADO ACÓRDÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA, TENDO EM VISTA A NATUREZA DO QUE NELE FOI
PLEITEADO E VEIO, POR CERTO QUE INADVERTIDAMENTE, A SER DECIDIDO NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.